Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Descontos automáticos em conta corrente. Cancelamento da autorização. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado objetivando a sustação de débitos automáticos em conta corrente.
II. Questão em discussão
2. Apreciar a possibilidade de sustação dos descontos automáticos em conta corrente mediante revogação da autorização, sem extinção da obrigação.
III. Razões de decidir
3. O Colendo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar.
4. É direito do correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente, não configurando tal ato violação ao princípio da força obrigatória dos contratos, uma vez que o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central impõe o dever de acatamento imediato do cancelamento da autorização pelo agente financeiro.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP, REsp 1.872.441/SP); STJ, AgInt no REsp 1.803.861/SC, Primeira Turma, j. 19.10.2020; TJDFT, Câmara de Uniformização, Reclamação 0714446-24.2025.8.07.0000, j. 03.11.2025.